Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as contrarrazões apresentadas pelo agravado Roberto Gonçalves da Cruz (ID 40310523), no que concerne: (I) à impugnação à gratuidade de justiça, devendo comprovar a manutenção dos requisitos legais para a sua concessão, (II) bem como ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator